Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020953-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), WANESSA MACHADO LUDWIG - CPF: 017.501.911-80 (AGRAVANTE), ITAMAR LUDVICHAK - CPF: 677.520.719-00 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), ROBERTO KULKA - CPF: 012.098.181-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNHCIA TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA No 33/STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE ESCOLHA DO AUTOR/CONSUMIDOR – ART. 101, I CDC –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete no 33, define que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor, nos termos do artigo 101, I, do CDC, logo, o juízo competente para processar e julgar a demanda é a Comarca de Tangará da Serra/MT, sendo que a reforma a decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO D
E INSTRUMENTO N.o 1020953-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

WANESSA MACHADO LUDWIG

AGRAVADO(S):

ITAMAR LUDVICHAK E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANESSA MACHADO LUDWIG
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0004314-40.2020.8.11.0055, ajuizada em face de
ITAMAR LUDVICHAK E OUTRO
, que acolheu a arguição atinente a incompetência deste Juízo, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Catanduvas-PR, para a redistribuição da presente demanda.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que adquiriu um caminhão do agravado Itamar, sem qualquer tipo de restrição, porém, o litisconsorte Banco Itaú, financiou o veículo da recorrente para o recorrido, sem a sua anuência.

Sustenta que
“o veículo foi comprado sem restrição, mas foi financiado pelo Banco ao vendedor, após a venda do veículo, ou seja, a propriedade e posse já não era mais do vendedor agravado”
(sic).

Aduz que o caso “
possui uma relação de consumo, com o Banco, que financiou um veículo de sua propriedade, sem a sua anuência, motivo que levou a propositura da ação ora objurgada contra o Banco, portanto, a causa de pedir é de natureza consumerista, onde a inversão do ônus devido a hipossuficiência da agravante leva a aplicação do CDC, demonstrando que a decisão de remessa ao Juízo de Catanduva-PR, está em dissonância com o Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Com estes argumentos, requer, de início,
“a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso”,
e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal almejada foi
deferida
por mim, em 03/11/2022, conforme decisão de Id.
149386686.

O agravado (Itamar Ludvichak) ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
151508686).

O preparo foi recolhido no Id 147542672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANESSA MACHADO LUDWIG
em face de decisão interlocutória lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0004314-40.2020.8.11.0055, ajuizada em face de
ITAMAR LUDVICHAK E OUTRO
, que acolheu a arguição de exceção de incompetência deste Juízo (Comarca de Tangará da Serra) e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Catanduvas-PR, para a redistribuição da presente demanda.

Em síntese, antes de adentrar no mérito do recurso, faz-se necessário tecer o relato dos fatos para melhor compreensão da matéria.

A requerente/agravante adquiriu um caminhão do agravado Itamar, e de acordo com os documentos que instruíram o feito, demonstram que o veículo foi adquirido sem qualquer tipo de restrição, porém, o litisconsorte agravado Banco Itaú, financiou o veículo da agravante, para o agravado Itamar, sem sua anuência.

Diz que o veículo foi comprado sem restrição, mas foi financiado pelo Banco ao vendedor, após a venda do veículo, ou seja, a propriedade e posse já não era mais do vendedor agravado.

A aquisição ocorreu em 10/02/2012, o financiamento foi feito em 14/12/2011, assim, a agravante ingressou com a presente ação.

No dia 27/09/2022, foi publicada a decisão agravada, que acolheu a exceção de incompetência
ratione in loci
,
arguida pelo agravado Itamar.

Inconformada, a agravante defende a reforma da decisão agravada
, sob o argumento de que a relação entre a agravante e o Banco agravado, bem como entre o litisconsorte agravado Itamar e o litisconsorte passivo Banco é de consumo, por isso, postula pela manutenção da competência do juízo da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT e não
remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Catanduvas-PR, como entendeu o juízo primevo.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que acolheu a exceção de incompetência territorial do juízo (Comarca de Tangará da Serra/MT) e
determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Catanduvas-PR, para a redistribuição da presente demanda.

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito,
adianto, desde já, que o recurso comporta provimento.

A matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, em contraposição à regra geral prevista no CDC, que determina a competência pelo domicílio do réu:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor.”

Assim, é de se perceber que a legislação consumerista visa beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio, e não se trata de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor.

Nesse caso, trata-se de competência territorial e relativa, e de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tendo como base a Súmula 33, verbera que
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Pelo que se extrai dos documentos que instruíram o feito, a agravante, possui uma relação de consumo com o Banco, que financiou um veículo de sua propriedade, sem a sua anuência, motivo que levou a propositura da ação ora objurgada contra o Banco, sendo aplicável os regramentos do CDC, em razão da hipossuficiência da recorrente.

A jurisprudência dessa Corte não destoa da Lei Consumerista, demonstrando que numa relação como a presente, deve prevalecer o foro de escolha do autor/consumidor, em sintonia com o artigo 101, I, do CDC.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudências em casos análogos, do Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO REFERENTE À UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO AJUIZADA EM CUIABÁ –
RELAÇÃO CONSUMERISTA – FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSES
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula no 33/STJ.”
(N.U 1022889-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE -
COMPETÊNCIA RELATIVA - SÚMULA No 33/STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE ESCOLHA DO AUTOR - ART. 101, I CDC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete no 33, define que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor (artigo 101, I do CDC)”
(N.U 1010307-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

E de outros Tribunais Pátrios:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DA CAPITAL.

Declínio de competência para o Foro Regional da Barra da Tijuca, lugar de domicílio do autor.
A interpretação da regra prescrita no art.101, I do CDC, permite ao

consumidor ajuizar demanda no local do seu domicílio ou no domicílio do réu.
PROVIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO”
(TJRJ; CComp 0033013-87.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 07/07/2020; Pág. 230).

Logo, a agravante reside e está domiciliada no Município de Tangará da Serra/MT, teve um financiamento feito em veículo de sua propriedade por um Banco, portanto, não há dúvidas de que a relação jurídica é de consumo e, por consequência, o foro competente é o do autor/consumidor, ou seja, juízo de Tangará da Serra-MT, estando equivocada a decisão objurgada, que dissociou da norma consumerista e do entendimento jurisprudencial.

Ademais, registro que a remessa do feito de origem para a Comarca de Catanduvas-PR, ocasionará possíveis despesas desnecessárias ao Judiciário, bem como afetará a celeridade do processo se ao final a agravante obtiver êxito no recurso.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, no sentido de manter
a competência do juízo da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023